Tribunal: STF
Processo: Rcl 86454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS, SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.10.2025, pelo Estado de Goiás contra a seguinte decisão proferida pela Ministra Relatora do Recurso de Revista n. 0010971-50.2021.5.18.0012 no Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “2. ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS 2.1. Conhecimento: Na fração de interesse, eis os termos do acórdão regional: 



    Isso porque as premissas fáticas são totalmente diferentes, pois o TST, no julgamento do TST-E-ED-ARR-928-12.2010.5.04.0018, objetivou assegurar ao empregado que retornasse ao seu emprego, na mesma função, o pagamento da diferença salarial advinda da majoração da sua jornada de trabalho, o que notadamente é devido, pois, caso contrário, ele laboraria mais duas horas, recebendo remuneração pelo labor de 6 horas e exercendo a mesma função, causando, assim, redução salarial ilícita.



      Já, no caso em apreço, o enquadramento ocorreu em função nova e com salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, não causando, portanto, o aumento da jornada de trabalho redução salarial ilícita, não sendo possível a comparação do valor recebido a título de salário-hora com o contrato de trabalho já extinto. 



    Assim, não há falar-se em aplicação do entendimento da SDI-1 no caso em apreço e, por conseguinte, em violação ao princípio da isonomia, já que, em sendo casos distintos, não seria possível aplicar a mesma solução. 



    Dessa forma, entendo que o reclamante não tem direito às diferenças salariais decorrentes de eventuais reajustes que tenham sido concedidos a outros bancários ou, ainda, do aumento da sua jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais, ante a impossibilidade de se utilizar contrato de trabalho extinto como parâmetro para aferição de alteração contratual lesiva e/ou de redução salarial ilícita, devendo a Administração Pública, ao contrário, observar os estritos termos da Lei Estadual nº 17.916/2012 e do artigo 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 



    Por todo o exposto, correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados à recomposição salarial e à jornada de trabalho do reclamante’ – destaquei.



    Nas razões recursais a reclamante sustenta que a majoração da jornada sem o correspondente acréscimo na remuneração implica redução salarial. Indica violação dos arts. 7º, VI, da CF, 244, caput e § 2º, da CLT, e transcreve arestos ao cotejo de teses. 



    Analiso. 



    Esta Corte possui o entendimento de que a ampliação da jornada de trabalho, de 6h para 8h diárias, implica, necessariamente, no aumento proporcional da contraprestação respectiva, sob pena redução salarial e violação do art. 7º, VI, da CF, pois diminuiria o valor do salário-hora. 



    Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes oriundos da SBDI-I, do c. TST, e em que se discute aumento de jornada decorrente de readmissão por Lei de Anistia (...).



    Citam-se, ainda, os seguintes julgados envolvendo empregados anistiados da CAIXEGO (...).



    Nesse contexto, conheço do recurso, por violação do art. 7º, VI, da CF. 



    2.2. Mérito: Conhecido o recurso de revista por violação do art. 7º, VI, da CF, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, observando-se o divisor 180, para cálculo do valor da hora-trabalhada, e reflexos legais, conforme se apurar em liquidação de sentença” (fls. 8-12, e-doc. 7).



    2. O reclamante relata que, na origem, ex-empregado público da Caixa Econômica de Goiás – Caixego ajuizou reclamação trabalhista objetivando obter a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de diferenças salariais alegadamente devidas em razão do aumento de jornada de trabalho, que teria decorrido da concessão de anistia e readmissão dos empregados prevista nas Leis goianas ns. 15.664/2006 e 17.916/2012.



    Argumenta que, “embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10. In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana” (fl. 8). 



    Afirma que “aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao ‘cargo ou emprego anteriormente ocupado’, tampouco àquele ‘resultante da respectiva transformação’. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal” (fls. 10-11).



    Assinala que “a Lei Estadual 15.664/2006 não somente fixa uma nova jornada de trabalho aos servidores que sejam enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também prevê, de forma expressa, que tais agentes públicos perceberão salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente, fazendo jus, inclusive, às indenizações, auxílios e licenças previstos para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e devendo, por conseguinte, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos” (fl. 12).



    Destaca que “no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática do Min. Relator naquele Tribunal Superior, o Estado de Goiás chamou atenção para o fato de que houve a aplicação indevida de entendimento firmado a partir da Lei Federal 8.878/1994 aos ex-empregados da CAIXEGO, deixando-se de considerar as peculiaridades com que a legislação estadual regulamenta a questão” (fl. 13).



    Assevera que “as manifestações do Estado de Goiás no âmbito do TST trouxeram tópicos específicos alertando sobre a necessidade de se proceder a uma abordagem mais ampla, sendo imprescindível promover-se um embate entre as legislações federal e estadual que regem a matéria, especialmente como decorrência do que fora decidido no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000. Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que, em sendo o caso, o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante nº 10. (...) Destaque-se, por fim, que idêntica matéria já foi objeto de reclamações constitucionais anteriormente ajuizadas pelo Estado de Goiás, sendo a primeira delas a Reclamação nº 59.669/GO, julgada procedente pela Primeira Turma desta Excelsa Corte” (fl. 16).



    Requer “seja deferida liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da reclamação trabalhista TST-RR - 0010971- 50.2021.5.18.00123, em curso no TST, até decisão final da presente ação” (fl. 17).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao assentar que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias do empregado anistiado, sem o devido acréscimo remuneratório, importaria em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial, a autoridade reclamada teria afastado o inc. II do § 3º do art. 7º da Lei estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei estadual n. 17.916/2012, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. O inc. II do § 3º do art. 7º da Lei estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei estadual n. 17.916/2012 dispõem:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. (…)



      § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: (…).



    II – alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º;



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas”.



    “Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n. 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis ns. 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas”.



    8. No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o inc. II do § 3º do art. 7º da Lei estadual n. 15.664/2006 e o art. 2º da Lei estadual n. 17.916/2012. Limitou-se a reconhecer que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias do empregado anistiado, sem o devido acréscimo remuneratório, afrontaria o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, nos termos do inc. VI do art. 7º da Constituição da República.



    Essa controvérsia posta nos autos não é inédita no Supremo Tribunal Federal. Na assentada de 20.2.2024, no julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 59.699, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021).



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação” (DJe 1º.12.2023).



    Consta do voto condutor daquele julgado:



    “A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012 (...), que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO). Segundo a Lei Estadual 15.664/2006 (Doc. 9), os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º (...)



    Nestes autos, a Associação de Resgate e Cidadania do Estado de Goiás, representando os ex-empregados da CAIXEGO, originariamente, ajuizou a Ação Cível Coletiva buscando os efeitos financeiros a contar da dispensa, além de diferenças salariais em razão do aumento da jornada diária de seis para oito horas. O pedido foi julgado improcedente. Tal decisão foi mantida pelo TRT-GO. Porém, em Recurso de Revista, a 6ª Turma do TST, ao analisar a controvérsia, assentou (Doc. 11): 



    ‘A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...] Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo. Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal. MÉRITO ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e conforme se apurar em liquidação, observando-se o divisor 180 para cálculo do valor da hora trabalhada, e reflexos nos limites da inicial: reflexos em férias acrescidas do terço, com pagamento em dobro da diferença de férias e terço para aquelas que já ultrapassaram o período concessivo; décimo-terceiro salário e FGTS.’ 



    Nesta Reclamação alega-se ofensa à Súmula Vinculante 10 em face da não aplicação, ao caso concreto, do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a Corte de origem assinalou que a ‘majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora’, de modo que ‘o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças’. 



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás . 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo para julgar PROCEDENTE o pedido e cassar o acórdão impugnado, por inobservância da Súmula Vinculante 10, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros” (fls. 2-10, e-doc. 7).



    A controvérsia posta em exame na presente reclamação é rigorosamente a mesma tratada na Reclamação n. 59.669-AgR, pelo que há de se ter igual deslinde. Assim, aplico à espécie o entendimento adotado pela Primeira Turma para reconhecer o apontado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Ministra Relatora do Recurso de Revista n. 0010971-50.2021.5.18.0012 no Tribunal Superior do Trabalho e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora